Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725450-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELTON DE SOUZA ZANATTA DECISÃO O Banco-agravante foi intimado a manifestar-se em 5 dias, sobre a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, pois, embora tenha afirmado que a r. decisão agravada foi publicada em 06/07/20, “iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 07/07/2020” (id. 18055228, pág. 2), há certidão exarada nos autos originários atestando que “o advogado da parte ré deu ciência da decisão de ID 66540166 no dia 02.07.2020” (id. 67802006), o que também pode ser constatado na consulta aos expedientes do processo no Primeiro Grau. O prazo concedido ao Banco-agravante transcorreu sem manifestação (id. 18781186). Diante do contexto acima, considerado que o prazo recursal de 15 dias teve início em 03.07.20, primeiro dia útil após a ciência da r. decisão, o termo final foi em 23.07.20, razão pela qual o presente recurso, interposto em 24.07.20, está intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora